Tribunal: TJMT
Processo: 1043210-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043210-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RR TRANSPORTES AZEVEDO EIRELI - CNPJ: 31.266.545/0001-78 (APELADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
MANDADO DE SEGURANÇA —
REGIMES DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR —
artigos 87-J a 87-J-5
DO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (
Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, VIGENTE À ÉPOCA, COM A REDAÇÃO DADA PELO Decreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010)
— REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL —
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632265/RJ
em repercussão geral
— OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ILEGALIDADE — VERIFICAÇÃO.

REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS — ENQUADRAMENTO — CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 132, § 3o, DO
REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – RICMS/MT, APROVADO PELO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 2.212, DE 20 DE MARÇO DE 2014 — NÃO COMPROVAÇÃO —
DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.

Ilegal é o regime de estimativa por operação e o seu complementar instituídos pelos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT (
d
ecreto do
e
stado de
m
ato
g
rosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo
d
ecreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que “
A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo
” (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral).

Não comprovado o preenchimento das condições previstas no artigo 132, § 3o, com a redação dada pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.605, de 1o de agosto de 2018, vigente à época da impetração, inadmissível é o enquadramento no regime de apuração mensal,
a evidenciar a necessidade de dilação probatória, o que não é compatível com o
mandamus
.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 90399059)
não modificada pelos embargos de declaração, proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
para o contribuinte obter o enquadramento em regime mensal especial para dispensa do recolhimento a cada operação ou prestação de empresas de transporte, deve, inicialmente, realizar requerimento administrativo junto à SEFAZ/MT, para que seja analisado se o contribuinte cumpre rigorosamente com as exigências estabelecidas no art. 132 do RICMS
”.

Assevera que “
sendo a impetrante empresa atuante no transporte rodoviário de cargas, seu enquadramento no regime de apuração normal deverá ocorrer sem que o recolhimento do ICMS seja na forma mensal, visto que a hipótese prescrita no caput do artigo 132 do RICMS/2014, prevê que a apuração e o recolhimento do imposto sejam a cada operação ou prestação
”.

Afiança que “
para fugir da regra geral do recolhimento a cada operação, se faz necessária a demonstração dos requisitos específicos para isso
[...]
cuja análise a sentença foi omissa
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 95701971), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, confirmando a liminar outrora concedida, concedo a segurança, excluindo a impetrante do recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa simplificada e estimativa por operação, determinando seu enquadramento ao Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132 do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006, ou segundo normas atualmente vigentes, e extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Remessa necessária.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de estilo. [...]. (Id. 90399059).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...]
Ex positis
, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, contudo rejeito-os, nos moldes do art. 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra, a sentença prolatada.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

P.I.C. [...] (Id. 90399071).

RR Transportes Azevedo Eireli, empresa de “
transporte rodoviário de cargo, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
” (Id. 90399035 – fls. 2), almeja em sede de mandado de segurança,
a anulação dos créditos tributários constituídos em decorrência dos
regimes de Estimativa por Operação e Estimativa Complementar
instituídos pelos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT (
d
ecreto do
e
stado de
m
ato
g
rosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo
d
ecreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010), bem como o enquadramento no Regime de Apuração Mensal.

Pois bem.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com redação dada pela Lei no 9.226, de 22 de outubro de 2009, dispõe que
:

Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29,
a apuração do imposto poderá ser efetuada
, também,
através
:

[...]

V -
de regime de estimativa por operação ou prestação
, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar:

a) prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;

b)
a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária
. [...]. (vigente à época dos fatos). [sem negrito no original]

Já, os artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, alterado pelo Decreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010, estabeleceram nova forma de recolhimento do tributo, no caso, o regime de estimativa por operação e o seu complementar.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 632265/RJ, em repercussão geral, decidiu que
somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa
.

O acórdão está assim ementado:

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal.

ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo. (STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015).

De fato, vislumbra-se que a forma de apuração e a base de cálculo do ICMS ofendem o disposto no artigo 146, III, da Constituição da República, bem como extrapola os limites impostos no artigo 26, III e §1o da Lei Complementar no 87 de 13 de setembro de 1996.

É de se registrar o entendimento consolidado das Câmaras de Direito Público e Coletivo.

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR (ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT) – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE – RECONHECIDA – DÉBITOS LANÇADOS PELA AUTORIDADE COATORA – DESCONSTITUIDOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infra legal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Declarada a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, deve ser anulado os débitos lançados pela Autoridade Coatora via DAR e/ou sistema de conta corrente fiscal da Impetrante, oriundos do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa
complementar. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 0039211-54.2011.8.11.004, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
11 de setembro de 2020
).

[...] O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar no 87/1996). Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu art. 146-A, que prevê que a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Logo, a alínea “a” do inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/1998, ao dispor, como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu a competência reservada à lei complementar.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação
0016809-42.2012.8.11.0041
, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
21 de fevereiro de 2020
).

[...] É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificado extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e §1o, da Lei Complementar n. 87/96, bem como implica alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo, excedendo-se, ainda, os arts. 87-J e 87-J-5 do RICMS aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0009675-09.2018.8.11.0055, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
18 de fevereiro de 2020
).

[...]
Ilegal é o regime de estimativa por operação instituído pelos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT (
d
ecreto do
e
stado de
m
ato
g
rosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo
d
ecreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que “
A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo
” (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral).

[...]
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
apelação/remessa necessária
0031754-34.2012.8.11.0041, relato Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2018).

[...] Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

Não se afigura possível seja decretada a inconstitucionalidade de norma secundária [decreto] em face da Constituição Federal, porquanto eventuais conflitos entre decreto regulamentar e a norma de base [lei], ainda que sejam contrários a normas constitucionais, não constituem ofensa direta à Carta Magna, mas típica crise de legalidade e não de inconstitucionalidade.

Reconhecida a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, devem ser anulados os débitos fiscais advindos dos regimes deles decorrentes [Estimativa por Operação e Estimativa Complementar] e lançados na Conta Corrente Fiscal da empresa é medida que se impõe.

Apelo desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 99728/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018).

Por outro lado, quanto ao enquadramento no regime especial de apuração mensal do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS previsto no Decreto do Estado de Mato Grosso no
3.810, de 31 de agosto de 2004, o Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014, prevê
duas hipóteses
de enquadramento do contribuinte no regime especial de apuração mensal, a saber: os beneficiários de programa de desenvolvimento econômico ou regional instituído pelo Estado de Mato Grosso (artigo 132, §§ 1o e 1o-A) e os contribuintes que se enquadrarem nos incisos do parágrafo 2o do artigo 132.

Art. 132 Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas
a
e
c
do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

§ 1° Ressalvadas as disposições em contrário, ficam dispensados da obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação os contribuintes deste Estado, enquadrados em Programa de desenvolvimento econômico ou regional instituído pelo Estado de Mato Grosso, nas seguintes hipóteses:

I - imposto devido a cada operação;

II - imposto incidente sobre as prestações de serviço de transporte correspondentes às saídas de mercadoria que realizar, na condição de substituto tributário.

§ 1°-A A dispensa de obrigatoriedade prevista no § 1° deste preceito aplica-se aos contribuintes enquadrados em Programa de desenvolvimento econômico ou regional, instituído pelo Estado de Mato Grosso, para realizarem operações ou prestações com qualquer das mercadorias arroladas nas alíneas
a
a
m
do inciso II do caput deste artigo.

§ 2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

I - produtor rural, pessoa física, de que trata o inciso III do artigo 808 destas disposições permanentes, que realizar operação interestadual com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
l
do inciso II do caput deste preceito;

II - estabelecimento pertencente a pessoa jurídica que realizar operação com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
m
do inciso II do caput deste preceito;

III -
empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria
.

Já o artigo 132, § 3o, com a redação dada pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.605, de 1o de agosto de 2018, vigente à época da impetração, estabelece as condições para enquadramento no regime especial aplicáveis somente aos contribuintes do rol do parágrafo 2o:

§ 3o O regime especial previsto no § 2o deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que,
cumulativamente, atender as seguintes condições
:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 90399036);
ii
) requerimento na junta comercial do ato constitutivo da empresa e enquadramento (Id. 90399037);
iii
) consulta genérica de contribuintes no sistema da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 90399038);
iv
) consulta pública ao cadastro do Estado de Mato Grosso (Id. 90399040); e
v
) mandado de segurança no 1031924-13.2017.8.11.0041 impetrado pela empresa WR Transporte Rodoviário LTDA – ME (Id. 90399041).

Portanto, dos documentos apresentados constatasse que a apelada não comprovou que atende as condições previstas no artigo 132, § 3o, com a redação dada pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.605, de 1o de agosto de 2018, vigente à época da impetração.

Daí decorrente, não é admissível, o enquadramento no regime de apuração mensal do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

Assim, ausente prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo, a questão está a demandar dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança.

Isso porque,
a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Em conclusão, ausente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de mandado de segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso e deferir parcialmente a segurança para tão somente declarar a ilegalidade d
os artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, alterado pelo Decreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010. Em consequência, afastar o enquadramento no regime de apuração mensal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022